Tribunal: TJSP
Processo: 1019842-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de indenização por dano moral e material – Golpe da falsa central de atendimento – Transações bancárias fraudulentas – Sentença de procedência – Restituição dos valores indevidamente descontados do autor e indenização por dano moral – Apelação do réu - Preliminar de ilegitimidade de parte passiva rejeitada - Movimentação destoante do perfil do correntista – Falha

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de indenização por dano moral e material – Golpe da falsa central de atendimento – Transações bancárias fraudulentas – Sentença de procedência – Restituição dos valores indevidamente descontados do autor e indenização por dano moral – Apelação do réu - Preliminar de ilegitimidade de parte passiva rejeitada - Movimentação destoante do perfil do correntista – Falha nos sistemas de segurança bancários – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços –– Dano moral não configurado – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.